Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720190-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO BENATTI AGRAVADO: HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, JOSE MAIRTON GOMES E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sergio Benatti contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a citação por via postal (id 196951037 dos autos n. 0748833-33.2023.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva e Jose Mairton Gomes e Silva para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator